Tribunal: STF
Processo: RE 113196
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-02-21
Data de publicação: 1989-02-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ARTIGOS 194 E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (SUMULAS
282 E 356). DISSIDIO COM A SÚMULA 239 NÃO CARACTERIZADO.
1. A FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS, QUE
PODIAM E DEVIAM TER SIDO SUSCITADOS, ANTES DO JULGAMENTO RECORRIDO,
OU, AO MENOS, EM EMBARGOS DECLARATORIOS, O R.E. NÃO PODE SER
CONHECIDO, PELA LETRA 'A', NO PONTO EM QUE ALEGA NEGATIVA DE
VIGENCIA DOS ARTIGOS 43 C/C 8., XVII, 'B', 6. E SEU PARAGRAFO ÚNICO,
119, PARAGRAFO 3., 'C', DA C.F. DE 1967/1969, EM FACE DAS SUMULAS
282 E 356.
2. PELA LETRA 'D', O APELO TAMBÉM NÃO COMPORTA CONHECIMENTO, POIS
NÃO SE CARACTERIZOU O ALEGADO DISSIDIO ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO
(QUE JULGOU A RECLAMAÇÃO) E A SÚMULA 239.